Tribunal: TJMT
Processo: 1031752-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031752-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BARBOSA DE ANICESIO - CPF: 531.637.881-49 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ALTA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Aparecida Barbosa de Anicesio contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que a agravante não se enquadra no conceito de hipossuficiência financeira. A recorrente sustenta ter demonstrado documentalmente sua insuficiência de recursos, especialmente com base em sua renda líquida e no comprometimento de mais de 70% desta com empréstimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante comprovou insuficiência de recursos para fins de concessão da justiça gratuita; e (ii) determinar se a alta movimentação bancária demonstrada nos autos afasta a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, complementado pelos artigos 98 a 102 do CPC/2015, que conferem presunção de veracidade à declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, desde que não haja elementos em sentido contrário.

Os documentos apresentados pela agravante, notadamente o extrato bancário, evidenciam movimentação financeira elevada, incluindo a percepção de montante superior a R$ 16.800,00 em um único mês, o que contradiz a alegação de incapacidade financeira.

A comprovação de comprometimento da renda com empréstimos, por si só, não é suficiente para configurar a situação de hipossuficiência econômica, especialmente quando os elementos probatórios indicam padrão de vida incompatível com a condição de necessitado.

Precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça de São Paulo corrobora a possibilidade de afastamento da presunção de pobreza jurídica em face de elementos concretos que revelem condição econômica mais favorável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
MARIA APARECIDA BARBOSA DE ANICESIO
contra a decisão de ID. 171837522 dos autos de origem no 1001036-32.2024.8.11.0036, ajuizado em face de
BANCO BMG S/A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante, sob o fundamento de que esta não se insere no conceito de hipossuficiência financeira.

Em suas razões, a Agravante afirma que apresentou toda a documentação comprobatória de hipossuficiência financeira nos autos.

Alega que o juízo de primeiro grau não analisou os documentos acostados nos autos, principalmente, a sua renda liquida R$ 2.843,85 (dois mil e oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Aduz que a autoridade judicial não pode negar direito garantido por mero inconformismo ou pela Requerente ter patrono particular constituído nos autos.

Requer o provimento do recurso para deferir a concessão da gratuidade da justiça.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 251105178.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, em que a Agravante sustenta a necessidade da assistência judiciária gratuita, alegando se tratar de pessoa hipossuficiente.

Em análise do caso em questão, verifica-se que a Agravante alega situação de hipossuficiência, juntando aos autos de origem o respectivo holerite (ID. 251005182 - pág. 102), o qual demonstra que mais de 70% (setenta por cento) de sua renda encontra-se comprometida com empréstimos.

Contudo, ao analisar o extrato bancário (ID. 251005187), constata-se que a Agravante recebeu, no mês de outubro, o montante aproximado de R$ 16.803,04 (dezesseis mil, oitocentos e três reais e quatro centavos), sem considerar o saldo pré-existente, o qual não foi explicado a sua origem pela Recorrente.

Observa-se que os fatos mencionados divergem da alegação de hipossuficiência econômica apresentada, considerando a alta movimentação bancária.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3o, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Destarte, verifico que a Agravante não obteve êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência. Assim, não há como reconhecer a sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Decisão que indefere o benefício - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo Conjunto fático-probatório não demonstra pobreza na acepção jurídica do termo - Presunção de veracidade afastada - Manutenção - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal - Elementos de convicção aptos a indicar que a recorrente não faz jus à benesse legal - Decisão mantida - Recurso improvido. (Apelação n. 2028797-88.2019.8.26.0000. TJSP - Des. Relator: Claudio Hamilton. 25a Câmara de Direito Privado. Data julgamento: 23/04/2019)."

Portanto, é evidente que a Agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025